Tribunal: STF
Processo: AI 725430
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE
   IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
   SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL
   SE NEGA PROVIMENTO.
1. O Agravante deve impugnar
   especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de
   inviabilizar-se o agravo regimental. Precedentes.
2. É
   manifestamente incabível a juntada de peça obrigatória do agravo
   de instrumento no momento da interposição de agravo regimental.